Tribunal: TJMT
Processo: 0000236-47.2011.8.11.0110
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Recurso Inominado no 0000236-47.2011.8.11.0110.
Origem: Juizado Especial Cível de Campinápolis.
Recorrente: BRADESCO SEGUROS S/A.
Recorrido: VINICIUS RODRIGUES DA SILVA.
Data do Julgamento: 12/07/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - SEGURO DPVAT - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - REJEITADA - INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA EM 40% - MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em incompetência do juizado especial cível em face da necessidade de realização de perícia médica, uma vez que esta já foi realizada por autoridade competente, cujo laudo foi anexado nos autos.
2. O laudo pericial apresentado quantifica a perda da capacidade laborativa em 40% do membro inferior.
3. Não há nos autos qualquer indício de que a recorrida tenha recebido qualquer valor administrativamente referente ao seguro DPVAT.
4. A invalidez permanente parcial completa, com a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, dá direito ao recebimento do valor previsto na tabela introduzida pela Lei n. 11.945/2009.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000236-47.2011.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRENTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), VINICIUS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 026.386.121-03 (RECORRIDO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022